Tribunal: TJBA
Processo: 8006758-67.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8006758-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

RECLAMADO: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE INADMITE O PROCESSAMENTO. GARANTIA DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
E SÚMULA N. 10 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. JULGADOS SEM FORÇA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE
S
NÃO PREVISTA
S
NO ART. 988 DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que inadmitiu o processamento da reclamação em virtude da ausência de cabimento, por não vislumbrar qualquer hipótese prevista no art. 988 do CPC.

2. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se é cabível a reclamação em face de decisão da turma recursal que deixou de observar entendimento consolidado do STJ, do TJBA e o enunciado da súmula n. 10 da Turma de
U
niformização
de Jurisprudência
do Sistema dos
J
uizados
E
speciais.

III. Razões de decidir

3.
A reclamação constitucional é demanda autônoma de impugnação de decisão judicial que somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC.

4. Na hipótese, a reclamação não é meio adequado para que o reclamante se insurja contra decisão que não observou jurisprudência consolidada do STJ, decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça da Bahia e o enunciado de súmula n. 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais, uma vez que não estão abarcadas por aquele dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006758-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravada
5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.